Tribunal: TJSP
Processo: 1002023-78.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pretensão do autor de reforma da r. sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da incidência de capitalização mensal de juros – Descabimento – Hipótese em que a capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pretensão do autor de reforma da r. sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da incidência de capitalização mensal de juros – Descabimento – Hipótese em que a capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541 do STJ – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS - Pretensão do autor de que seja reformada a r.sentença que julgou improcedente pedido para limitação dos juros contratados – Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra a incidência de juros abusivos na composição do débito - Impossibilidade de limitação dos juros e inaplicabilidade do decreto-lei no 22.626/33 ao caso em exame – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFAS – Pretensão de reforma da respeitável sentença que não reconheceu a abusividade na cobrança das tarifas – Cabimento – Hipótese em que a instituição financeira não demonstrou em primeiro grau a efetiva prestação dos serviços correspondentes à tarifa de registro e de avaliação do bem, de modo que essa cobrança deve ser considerada abusiva – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1002023-78.2017.8.26.0462, da Comarca de Poá,
em que é apelante VIOMAR EVERALDO SOUZA OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002023-78.2017.8.26.0462
2
VOTO No: 30549
APEL.No: 1002023-78.2017.8.26.0462
COMARCA: POÁ
APTE.: VIOMAR EVERALDO SOUZA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: BANCO ITAUCARD S/A
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Pretensão do autor de
reforma da r. sentença para que seja reconhecida a
ilegalidade da incidência de capitalização mensal de juros
Descabimento Hipótese em que a capitalização mensal
dos juros é permitida nos contratos celebrados em data
posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no
2.170-36 Súmulas n. 539 e 541 do STJ RECURSO
DESPROVIDO NESTA PARTE.
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO
JUROS - Pretensão do autor de que seja reformada a
r.sentença que julgou improcedente pedido para limitação
dos juros contratados Descabimento Hipótese em que
não se vislumbra a incidência de juros abusivos na
composição do débito - Impossibilidade de limitação dos
juros e inaplicabilidade do decreto-lei no 22.626/33 ao caso
em exame RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO
TARIFAS Pretensão de reforma da respeitável sentença
que não reconheceu a abusividade na cobrança das tarifas
Cabimento Hipótese em que a instituição financeira não
demonstrou em primeiro grau a efetiva prestação dos
serviços correspondentes à tarifa de registro e de avaliação
do bem, de modo que essa cobrança deve ser considerada
abusiva RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.
Contra a respeitável sentença proferida
às fls. 201-204, que julgou improcedente pedido de
revisão de contrato bancário, apela o autor.
Sustenta, em apertada síntese, que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002023-78.2017.8.26.0462
3
tarifas contratuais de registro do contrato e a de
avaliação de bem são indevidas.
Irresigna-se
ainda
contra
os
juros
capitalizados, o percentual de juros remuneratórios e a
cobrança de comissão de permanência.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
De fato, a capitalização mensal de juros
é legal e deve ser mantida, segundo entendimento
sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada” (Súmula 539, SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
10/06/2015,
DJe
15/06/2015).
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva
anual
contratada”
(Súmula
541,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe
15/06/2015).
No presente caso, vê-se que os juros
foram
pré-fixados,
parcelando-se
o
montante
total
apurado em parcelas mensais fixas.
Constata-se ainda que, para a apuração do
valor devido, ficaram evidenciados os índices aplicáveis
referentes à taxa mensal e anual.
Assim, em se tratando de parcelas pré-
fixadas pela aplicação de juros pactuados, não há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002023-78.2017.8.26.0462
4
falar em vedação da capitalização de juros, tendo em
vista que os índices aplicados foram expressamente
contratados pelas partes.
Ainda, não se vislumbra a incidência de
juros excessivos que comportem revisão, tratando-se de
alegação genérica que não autoriza a revisão pretendida.
O decreto no 22.626/33 não é aplicável às
instituições financeiras, cuja atividade é disciplinada
pela lei no 4.595/64, não sendo possível a reclamada
limitação da taxa de juros contratada.
Esse entendimento foi sumulado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal com o seguinte
enunciado: “As disposições do Decreto n. 22.626/33 não
se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional” (Súmula no 596).
A cobrança de tarifas, por sua vez,
decorre da autorização prevista nos artigos 4o, incisos
VI e IX, e 9o da Lei n. 4.595/64, a qual disciplina o
Sistema Financeiro Nacional e atribui ao Conselho
Monetário Nacional competência para editar resoluções
sobre a remuneração a ser paga pelos serviços das
instituições financeiras.
Quanto à tarifa de avaliação do bem, esta
compensa ao agente financeiro pelo pagamento do serviço
que visa à análise do valor exato do bem oferecido em
garantia na operação de crédito contratada; trata-se de
serviço diferenciado prestado pelo agente financeiro,
legalmente tarifado com fundamento no art. 5o, inciso
VI, da resolução no 3.919/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002023-78.2017.8.26.0462
5
O mesmo ocorre com a tarifa de registro
do contrato, que visa ao custeio da matrícula da
operação de crédito que possibilitou a aquisição do
veículo,
sua
regularização
perante
os
órgãos
administrativos competentes, bem como a gravação de
eventuais garantias contratadas.
Entretanto, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo REsp
1578553/SP, firmou as seguintes teses:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente
bancário,
no
âmbito
das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002023-78.2017.8.26.0462
6
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se
abusiva,
por
onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de
terceiros
("serviços
prestados
pela
revenda").
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Logo,
a
regularidade
da
cobrança
dependeria da identificação e comprovação pela parte ré
da prestação dos serviços correspondentes.
Como
a
instituição
financeira
não
demonstrou em primeiro grau a efetiva prestação dos
serviços relativos às tarifas apontadas pelo autor, sua
cobrança deve ser considerada abusiva.
Por fim, embora não seja possível a
incidência de comissão de permanência cumulada com
outros encargos, não se constata, no caso em exame, a
cobrança
de
comissão
de
permanência
no
contrato
celebrado entre as partes.
Diante de todo o exposto, dá-se parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002023-78.2017.8.26.0462
7
provimento ao recurso para condenar a ré a restituir o
valor decorrente da cobrança da tarifa de avaliação e do
registro de contrato, bem como os juros remuneratórios
que
incidiram
nessa
parcela
do
valor
financiado,
corrigidos monetariamente e com juros de mora desde a
citação.
Em virtude da sucumbência recíproca, cada
parte arcará os encargos de sucumbência, ficando os
honorários
advocatícios
fixados
em
10%
do
valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do
Código de Processo Civil; observada a gratuidade da
justiça concedida ao autor.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora